Tribunal: TJSP
Processo: 1089722-24.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação provida. Embargos de declaração manejados pelo recorrente. Inconformismo com o deferimento da gratuidade à parte embargada. Finalidade precipuamente infringente. Descabimento do presente recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.